Tribunal: TJMT
Processo: 1032687-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032687-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), TRANSPORTES PARANAITA LTDA - CNPJ: 24.710.295/0001-58 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE FARIA - CPF: 174.661.051-49 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), SARA GRACIELI ZECZKOSKI DOMENI - CPF: 015.522.391-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR JOSE DOMENI - CPF: 885.948.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS. ART. 841, § 1º, DO CPC/2015. INVALIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS SUBSEQUENTES. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. LE
ILÃO SUSPENSO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em ex
ame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a alegação de nulidade da intimação da penhora e manteve a designação de leilão de imóvel hipotecado, sob o fundamento de que a publicação da decisão que deferiu
a constrição seria suficiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de intimação do advogado dos executados acerca da formalização do termo de penhora invalida os
atos expropriatórios subsequentes; e (
ii
) se o comparecimento posterior dos devedores aos autos, sem arguição imedi
ata do vício, enseja preclusão.

III. Razões de decidir

3. A penhora se aperfeiçoa com a lavratura do respectivo termo, sendo imprescindível a intimação do executado, preferencialmente por meio de seu advogado, conforme dispõe o art. 841, § 1º, do CPC/2015, não se confundindo a decisão que a defere com a efetiva concretização do ato constritivo.

4. A ausência de intimação específica acerca do termo de penhora compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois é a partir dessa ciência que se inaugura o prazo para impugnação da constrição e verificação de sua regularidade formal.

5. O comparecimento posterior dos executados aos autos, para fins diversos e sem demonstração de ciência inequívoca da formalização da penhora, não supre a exigência legal nem configura preclusão, sobretudo diante da gravidade do vício e do risco de nul
idade dos atos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para confirmar a liminar recursal, reconhecer a nulidade da ausência de intimação da formalização da penhora e anular os atos subsequentes, inclusive a designação de leilão, determinando a regular intimação dos agravantes, na pessoa de seu advogado, com devolu
ção do prazo legal para defesa.

Tese de julgamento:

“1. A intimação da decisão que defere a penhora não supre a exigência legal de intimação do executado acerca da formalização do termo de penhora.

2. A ausência dessa intimação invalida os atos expropriatórios subsequentes e não é suprida por comparecimento posterior aos autos sem ciência inequívoca da
constrição
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSPORTES PARANAITA LTDA e MARIA JOSÉ DE FARIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0027694-23.2009.8.11.0041
,
ajuizada em seu desfavor por
VIBRA ENERGIA S/A
.

A decisão agravada (ID 316379857, p. 242/243) rejeitou a alegação de nulidade da intimação da penhora e manteve a designação de leilão do imóvel de matrícula nº 14.279.

Em suas razões recursais (ID 316373890), os agravantes sustentam que, após a juntada do termo de penhora, a agravada requereu a intimação pessoal dos demais executados. Após tais intimações, o feito prosseguiu regularmente, sem que os ora agravantes fossem intimados acerca da for
malização da penhora do imóvel.

Aduzem que a penhora se aperfeiçoa com a lavratura do auto ou termo respectivo, sendo insuficiente a mera publicação da decisão que deferiu o pedido de constrição para suprir a exigência legal de intimação dos executados quanto
à efetiva formalização do ato.

Diante disso, requereram, em sede liminar, a concessão de tutela recursal para suspender o leilão do imóvel de matrícula nº 14.279, designado para 03/10/2025. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ausência de intimação da penhora e, por consequência, declarada a nulidade dos atos subsequentes.

Liminar recursal deferida (ID. 318263398).

Em contrarrazões (ID.
322848362
),
a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade da intimação da decisão que ordenou a penhora e arguindo a ocorrência de preclusão
consumativa
, ao argumento de que os agravantes teriam comparecido aos autos posteriormente, em 04/06/2025, sem suscitar a alegada nulidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a parte ora agravada ajuizou Execução de Título Extrajudicial nº 0027694-23.2009.8.11.0041 em face de
TRANSPORTES PARANAITA LTDA
e
MARIA JOSÉ DE FARIA
, ora agravantes, bem como de
ALDAIR JOSÉ DOMENI
e
SARA GRACIELI Z. DOMENI
, visando à satisfação do crédito então no valor de R$ 234.491,22 (duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), decorrente do inadimplemento de
Contrato de Mútuo em Dinheiro.

No curso da execução, foi requerida a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, situado no município de Paranaíta/MT e registrado no Cartório do 1º Ofício de Paranaíta/MT sob a matrícula nº 14.279, pedido que foi deferido pelo Juízo de origem (ID 316379857, p. 178/179).

O feito teve regular processamento. O Juízo
a quo
deferiu a penhora do imóvel
(ID. 316379857, p. 178/179
).

Ato contínuo
, a exequente/agravada requereu a intimação pessoal de
ALDAIR DOMENI
e
SARA

DOMENI
acerca do deferimento da penhora, tendo em vista a ausência de advogado constituído à época. As intimações foram efetivadas, com regular prosseguimento do feito.

Posteriormente, a exequente requereu a designação de leilão do imóvel, o que foi deferido pelo Juízo (ID 316379857, p. 209/210), tendo sido publicado o respectivo edi
tal (ID 316379857, p. 221/225).

Os ora agravantes manifestaram-se nos autos alegando que não foram intimados da formalização da penhora, requerendo a declaração de nulidade dos atos praticados após a constrição (ID 316379857, p. 233/235). O pedido, contudo, foi indeferido pelo Juízo
a quo
(ID 316379857, p. 242/243).

Inconformados, recorrem os executados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia reside na validade dos atos expropriatórios realizados sem que houvesse a intimação específica do advogado dos Exe
cutados acerca da lavratura do termo de p
enhora, bem como se o comparecimento espontâneo posterior dos devedores supriria tal falta ou geraria preclusão.

Ressalta-se que o C
ódigo de Processo Civil estabelece um rito formal para a constrição de bens, visando garantir o contraditório e a ampla defesa
, conforme art.
841, § 1º,
verbis
:

"
Art. 841.
Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que
aquele
pertença
.
”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a intimação deve ocorrer após a formalização da penhora.

No caso d
os autos, a penhora se formalizou
mediante a lavratura do auto ou termo no processo
(ID. 316379857, p. 180), conforme estabelece o art. 838 do CPC/2015.

Entretanto, verifica-se que, dos quatro executados, apenas dois foram intimados da formalização da penhora (
ALDAIR DOMENI
e
SARA

DOMENI
), não havendo qualquer indicação de que os agravantes
TRANSPORTES PARANAITA LTDA e MARIA JOSÉ DE FARIA
tenham sido intimados, seja pessoalmente, seja via
DJe
, ou mesmo por meio de seus patronos constituídos.

Destaca-se que, como cediço,
a partir da ciência inequívoca da
formalização da constrição (o t
ermo
de penhora
) que se inicia o prazo para a defesa do executado (seja por impugnação ou embargos, a depender do rito).

Nesse sentido, a
jurisprudência
deste E. Tribunal é no sentido da imprescindibilidade da intimação dos executados a respeito da formalização da penhora:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO HABILITAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO –
DECISÃO DE DEFERIMENTO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA – EFETIVO PREJUÍZO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PENHORA
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 272, § 2º E § 5º E ART. 841 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme se observa dos autos da Execução, após a determinação da penhora, não fora expedida intimação aos patronos da executada, já que, por equívoco do Juízo, não foram habilitados nos autos, observando-se ainda, a ausência de intimação pessoal da executada, em clara ofensa ao texto legal.
Havendo prejuízo para a executada, faz-se necessário reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores a partir da decisão que deter
minou a intimação da
penhora.-
“

(
TJ-MT 10160841320228110000 MT,
Relator.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

A
ssim, ausente intimação a respeito da formalização da penhora, em evidente prejuízo dos executados, é imperiosa a nulidade dos atos posteriores.

De mesmo modo, a
tese da Agravada de que a intimação da decisão anterior suprir
ia a necessidade de intimar do t
ermo
de penhora
não merece prosperar.

A decisão é uma ordem; já o t
ermo é a concretização do ato que afeta
o patrimônio. Sem a ciência do t
ermo, o advogado não tem como aferir a regularidade formal da constrição (descrição do bem, avaliação, nomeação de depositário), prejudicando o exercício da defesa.

Ademais, quanto à
alegação de preclus
ão suscitada em contrarrazões, sob o argumento de que os a
gravantes peticionaram nos autos em junho de 2025 para juntar procuração e pedir au
diência, sem alegar a nulidade
, entendo que, no caso específico de atos expropriatório
s, deve prevalecer a cautela.

Isso porque, e
mbora o art. 278 do CPC preveja a preclusão de nulidades não alegadas na primeira oportunidade, a ausência de intimação da penhora constitui vício grave, que atinge o núcleo do direito de defesa sobre a propriedade.

O simples pedido de audiência de conciliação ou atualização de representação não demonstra, de forma inequívoca, que a parte teve ciência dos detalhes da constrição e do prazo para embargá-la.

Desse modo, c
onsiderar suprida a intimação nesse cenário seria punir excessivamente o devedor e validar um leilão eivado de vício formal, gerando risco de nulidade futura ainda maior (inclusiv
e para terceiros arrematantes).

Portanto, não havendo prova da intimação
do patrono acerca do termo de p
enhora de ID 161507021, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes que dependiam dessa ciência para a fluência do prazo de defesa, notadamente a designação de leilão.

Com efeito, a
anulação não implica o levantamento da penhora, que permanece hígida, mas tão somente a necessidade de se regularizar o feito, procede
ndo-se à correta intimação dos a
gravantes (na pes
soa de seu advogado) acerca do termo de P
enhora, reabrindo-se o prazo para eventual manifestação ou defesa, e cancelando-se os leilões designados até que o contraditório seja exercido.

Assim, evidenciado o vício processual decorrente da ausência de intimação dos executados e de seus patronos a respeito da formalização da penhora,
é imperiosa a anulação dos atos a ela posteriores.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar recursal, reconhecendo a nulidade da intimação referente à formalização da penhora, determinando a anulação dos atos subsequentes à lavratura do Termo de Penhora de
ID. 316379857, p. 180
.

Determino
, ainda, que
o Juízo de origem proceda à regular intimação dos Agravantes, na pessoa de seu advogado constituído, acerca do Termo de Penhora, devolvendo-lhes o prazo legal para defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026